Tribunal: TJDFT
Processo: 0729846-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729846-78.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A terceira/cônjuge do devedor agrava da decisão da 13a Vara Cível de Brasília (Proc. 0014506-55.2013.8.07.0001 – id 240710465), que, em cumprimento de sentença, indeferiu o declínio de competência para o Juízo da Recuperação. Alega violação à a coisa julgada e tentativa de recebimento em duplicidade de um mesmo crédito, pois o crédito em questão já foi devidamente habilitado e está sendo pago regularmente pelas empresas em recuperação judicial, conforme acordo homologado judicialmente, contudo, a execução continua sendo promovida contra ela, sem dedução dos valores já recebidos, o que configura enriquecimento ilícito e afronta ao acórdão transitado em julgado que determinou a desistência de uma das vias de cobrança. Argumenta que não houve fraude à execução, pois não foi realizada investigação adequada sobre o patrimônio do sócio coexecutado, o qual possui bens suficientes para garantir a dívida, como uma aeronave avaliada em valor superior ao débito, razão pela qual afirma não inexistir fundamentos legais para sua inclusão no polo passivo, destacando que a cláusula do plano de recuperação judicial impede a continuidade da execução contra os sócios, sendo o Juízo recuperacional o competente para decidir sobre a possibilidade de prosseguimento da execução, sob pena de violação à competência legal e à boa-fé processual. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AI. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 240710465 – autos principais): “(...). A respeito da fraude à execução, trata-se de questão em análise nos autos no 0737009-77.2023.8.07.0001, que foram remetidos à 2a instância em virtude da interposição de apelação pela terceira. Em consulta ao andamento processual é verificado que o apelo foi improvido e que foram opostos embargos de declaração pela terceira, os quais aguardam julgamento. Desse modo, nada a prover nestes autos em relação a tal questão. Em relação à desconsideração da personalidade jurídica da então executada Incorporação Garden Ltda. para atingir o patrimônio do atual executado, tal medida foi deferida pelo TJDFT no julgamento de agravo de instrumento interposto pelo exequente, conforme acórdão cuja cópia foi juntada no ID 37672744. Assim, além de a terceira não possuir legitimidade para exercer a defesa do executado, trata-se de questão já preclusa e que foi decidida pela 2a instância, razão pela qual é descabida a pretensão de reacender qualquer discussão sobre esse tema no âmbito destes autos, seja em relação à competência para analisá-lo ou quanto ao mérito. Por fim, os noticiados pagamentos que estariam sendo recebidos pelo exequente no âmbito de acordo firmado na recuperação judicial, não obstam o direito do exequente de continuar a promover o cumprimento de sentença em face do devedor solidário, ora executado. Por ocasião da retomada da execução, ao apresentar a planilha do valor atualizado do débito, cabe ao exequente deduzir o montante correspondente aos pagamentos que já tenham sido recebidos dos outros devedores solidários no âmbito da recuperação judicial. Face o exposto, rejeito os pedidos formulados pela terceira nas petições de ID 238047098 e 238996084. (...).” A fraude à execução é objeto de discussão na apelação dos embargos de terceiro 0737009-77.2023.8.07.0001, em cujo julgamento (acórdão no 1.937.548), foi reconhecida sua configuração, encontrando-se pendente de julgamento os declaratórios opostos. Os bens do sócio não são abrangidos pelo plano de recuperação, considerando que houve desconsideração da personalidade jurídica, sendo autorizado o prosseguimento do cumprimento de sentença, em face do sócio Dejair, conforme julgamento no apelo (acórdão no 1.293.341), razão pela qual não há cogitar em competência do Juízo recuperacional. Confira-se: RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO QUANTO AO SÓCIO. POSSIBILIDADE. I – O credor pode habilitar seu crédito na recuperação judicial e prosseguir com o cumprimento de sentença em face do sócio com patrimônio não incluído na recuperação, após a desconsideração da personalidade jurídica. Entretanto, satisfeito seu crédito em um processo deverá imediata e obrigatoriamente tomar as providências necessárias no outro processo, ou seja, promoverá a desabilitação na recuperação judicial ou desistirá da ação executiva. II – Deu-se parcial provimento ao recurso. 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator